Tribunal: STJ
Processo: 5004931-94.2022.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2119616 - RJ (2024/0019676-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: ROSELI DE SEDA CHALREO
ADVOGADOS
: CARLOS ANDRÉ RIBAS DE MELLO - RJ095357
ANDRÉ GUIMARÃES DE CASTRO - RJ173957
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: UNIÃO
EMBARGADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
26/08/2025
01/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50133537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 02/09/2025 23:16:30
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: b759a30f-c22a-472e-b79b-332b3950df48

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2119616 - RJ (2024/0019676-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: ROSELI DE SEDA CHALREO
ADVOGADOS
: CARLOS ANDRÉ RIBAS DE MELLO - RJ095357
ANDRÉ GUIMARÃES DE CASTRO - RJ173957
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: UNIÃO
EMBARGADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Roseli de Seda Chalreo
contra acórdão exarado pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em
que foi negado provimento ao agravo interno interposto pela embargante, consoante a
seguinte ementa (fls. 358/386):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. ATO
CITATÓRIO CERTIFICADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA.
HIGIDEZ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
PRETENSA
NULIDADE
POR
AUSÊNCIA
DA
ADVERTÊNCIA DOS EFEITOS DA REVELIA. IMPOSSIBILIDADE.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Reconhecimento pelo acórdão recorrido da hígida cientificação da
recorrente acerca do ajuizamento da ação por improbidade. Certidão lavrada
por oficial de justiça acerca do cumprimento do mandado. Fé pública. Devida
formação da relação processual. O reexame do contexto fático-probatório
Documento eletrônico VDA49356311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:29:56
Código de Controle do Documento: c63a5517-e36c-4a59-8f3b-8d2a7ca2ea6e

dos autos redunda na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas.
Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. O fato de não ter constado no mandado de citação a advertência
dos eventuais efeitos da revelia no caso de inação do citado, na verdade,
não viola a lei, senão a atende. A ação por improbidade administrativa
controverte acerca de direitos indisponíveis e, por isso, o silêncio do
demandado não importa a presunção de veracidade dos fatos a ele
imputados pelo autor da ação na forma do, à época vigente, art. 320, II, do
CPC de 1973.
3. Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo
Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a
controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão,
contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica
ofensa ao dispositivo de lei invocado.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte embargante alega, em resumo, que o acórdão embargado é omisso,
pois não se pronunciou sobre a inexistência de sua assinatura na nota de ciência que
acompanhou o mandado de citação, o que seria essencial para verificar a validade da
citação, conforme exigido pelo artigo 251, III, do Código de Processo Civil de 2015
(CPC).
Impugnação apresentada às fls. 381/391.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fls. 359
/360):
Relembro que, na origem, no curso de cumprimento de sentença de
decisão prolatada em ação por improbidade administrativa, a ora recorrente
interpôs agravo de instrumento contra a decisão que afastou a alegação de
nulidade da fase de conhecimento e da decisão executada e deferiu o
desbloqueio de valores constritos através do SISBAJUD junto ao BANCO
BRADESCO, mantendo o bloqueio de valores nas demais instituições
financeiras.
Documento eletrônico VDA49356311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:29:56
Código de Controle do Documento: c63a5517-e36c-4a59-8f3b-8d2a7ca2ea6e

O Tribunal Regional manteve a decisão agravada, enfatizando que a
recorrente limitou-se a apontar defeitos formais do mandado de citação, sem
afirmar expressamente que a certidão do oficial de justiça conteria o vício da
falsidade ideológica. Afirma terem sido levantadas, apenas, dúvidas acerca
de sua validade e que a certidão positiva constante nos autos principais
certifica a realização da citação e o recebimento da contrafé com nota de
ciente, e, mantendo-se hígida, dela dimana o regular efeito de presunção de
veracidade do ato processual ali certificado.
O acórdão recorrido afirma, ainda, que a citação foi realizada no
mesmo endereço fornecido na qualificação do presente agravo de
instrumento (Rua Soldado João da Silva, no 70, Taquara, Jacarepaguá, Rio
de Janeiro/RJ).
Havendo hígida certidão nos autos a afirmar a citação da demandada
não se pode concluir de modo diverso. Tem-se, assim, como devidamente
formada a relação processual na ação por improbidade, arcando a ré com os
ônus próprios de sua inação.
O fato de não ter constado no mandado de citação a advertência dos
efeitos da revelia no caso de inação do citado, na verdade, não viola a lei,
senão a atende fielmente.
Sabidamente, a ação por improbidade administrativa controverte
acerca de direitos indisponíveis e, por isso, o silêncio do demandado não
importa a presunção de veracidade dos fatos a ele imputados pelo autor da
ação na forma do à época vigente art. 320, II, do CPC de 1973:

Art. 320. A revelia não induz, contudo, o efeito mencionado no
artigo antecedente:
[...]
II - se o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

Pelo que se extrai da decisão de primeiro grau, conclusão confirmada
pelo acórdão recorrido, não houve a presunção de veracidade dos fatos, não
havendo, assim, qualquer prejuízo à recorrente.
Pelo contrário, o magistrado, no curso da ação por improbidade,
consoante a decisão agravada entendeu evidenciado o cometimento da
improbidade com base nas provas produzidas e não em presunções legais.
A propósito, afirmou o Juízo prolator da decisão interlocutória (fl. 129):

Sustenta a executada, ainda, a nulidade da citação promovida
nestes autos (Eventos 12 e 18), diante da ausência de advertência
quanto aos efeitos da revelia no mandado de citação.
De fato, não constou do mandado de citação a advertência
expressa quanto aos efeitos da revelia, vício inegável que, no entanto,
não constitui nulidade insanável e não causou quaisquer prejuízos à
parte ré, senão vejamos.
Nos termos do art. 345, II do NCPC, a revelia não induz à
presunção de veracidade das alegações da parte autora nos feitos que
versem sobre direitos indisponíveis, hipótese em que se enquadram as
ações de improbidade administrativa.
Por tais razões, e a despeito da ausência de menção expressa
ao art. 345, II na decisão do Evento 23, a instrução teve seguimento,
com a prolação de sentença que descreveu minuciosamente as
condutas ímprobas praticadas pela ré, com indicação expressa das
provas existentes nos autos, relativas à ausência de prestação de
Documento eletrônico VDA49356311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:29:56
Código de Controle do Documento: c63a5517-e36c-4a59-8f3b-8d2a7ca2ea6e

contas no período em que a ré exerceu a função de gestora na UEx
Associação de Apoio à Escola do CAIC Euclides da Cunha.
Não houve, como não poderia haver, amparo em presunção de
veracidade para o julgamento da causa, mas adequado exame dos
elementos de prova que, objetivamente, atestam a ocorrência dos atos
ímprobos imputados na petição inicial.
Deste modo, não se pode atribuir à mera ausência de
advertência quanto à revelia, no mandado de citação, os dissabores
suportados pela ré, decorrentes de sua condenação nestes autos.
Ressalto, ainda, que a ré foi pessoalmente citada ou intimada
em 04 (quatro) oportunidades, ao longo de 02 (dois) anos, para ciência
e comparecimento em juízo, quedando-se inerte, mesma postura
adotada nos processos administrativos que apuraram os fatos
ímprobos narrados na exordial, em que a ré tampouco compareceu e
/ou se manifestou.
Registre-se, ainda, que a ré possui formação superior, atuando
no sistema de ensino, inclusive com exercício de funções de gestão,
não se tratando de indivíduo desprovido de capacidade para
compreender as possíveis consequências de sua inércia.

Pelo que se vê, a ré, devidamente cientificada da ação por
improbidade administrativa contra ela ajuizada, entendeu por bem se utilizar
do seu constitucional direito de não se defender, deixando de participar
ativamente da relação jurídica processual - e arcando com os ônus desta
escolha - para, agora, em fase de cumprimento de sentença, suscitar
nulidade que, na verdade, não existe.
A jurisprudência desta Corte, ademais, é pacífica no sentido de que a
ausência de prejuízo à parte impede o reconhecimento da nulidade relativa.
Nesse sentido,
:
mutatis mutandis

AGRAVO
INTERNO.
CIVIL.
DIREITO
DE
FAMÍLIA.
DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. REVELIA. EFEITOS.
ADVERTÊNCIA. MANDADO. NÃO CABIMENTO. CPC/1973, ART.
320, INC. II. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. NULIDADE AFASTADA.
GENITORES. CONDIÇÕES PSICOLÓGICAS E MORAIS. AUSÊNCIA.
SÚMULAS 7 E
83/STJ. 1. A despeito de ter constado expressamente no
mandado de citação a advertência sobre a consequência da não
apresentação da contestação, os efeitos da revelia não foram
decretados em razão de a ação ter por objeto a destituição do poder
familiar, direito indisponível ao qual se aplica a regra do art. 320, inc. II,
do CPC/1973.
2. As instâncias de origem, após esmiuçar as provas dos autos,
inclusive os diversos laudos elaborados por profissionais das áreas de
psicologia e assistência social, constarem que os genitores do menor
ou qualquer outro membro da família não apresentaram as mínimas
condições morais e psicológicas exigidas para criação e educação do
menor, motivo pelo qual acolheram o pedido do Ministério Público de
destituição do poder familiar.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fática-
probatória (Súmula 7/STJ).
Documento eletrônico VDA49356311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:29:56
Código de Controle do Documento: c63a5517-e36c-4a59-8f3b-8d2a7ca2ea6e

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n.
160.584/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
15/8/2017
22/8/2017

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. MANDADO
DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PRAZO PARA
CONTESTAÇÃO E ADVERTÊNCIA QUANTO AO EFEITO DA
REVELIA.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
NULIDADE.
NÃO-
OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO INFIRMADA PELO
ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS.
INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente,
não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem afastou a nulidade da
citação, apesar da ausência de indicação, no mandado, do prazo para
contestação e da advertência quanto ao efeito da revelia. Há
precedentes do STJ em sentido contrário (Primeira, Quarta e Sexta
Turmas).
3. É excesso de formalismo declarar a nulidade da citação por
ausência de informação a respeito de disposição legal, considerando
que não houve prejuízo para a recorrida.
4. A decretação de nulidade seria admissível caso comprovado o
dano a quem o suscita. Ocorreria, por exemplo, na hipótese de réu
humilde, sem experiência da lide jurisdicional, que eventualmente
tardasse a procurar aconselhamento especializado de advogado.
5. In casu, o Tribunal de origem aferiu que a ré, ora recorrente, é
empresa que tem milhares de demandas na Justiça fluminense.
Ademais, é notório o porte da Cedae, a existência de departamento
jurídico, a representação judicial adequada e a quantidade de
processos que tramitam na Justiça.
6. A empresa não indica prejuízo, apenas a nulidade pelo
simples descumprimento de formalidade.
7. O processo não se sujeita ao formalismo em detrimento da
economia processual e da efetividade jurisdicional, de modo que a
inexistência de dano impede a decretação de nulidade (pas de nullité
sans grief), como reiteradamente afirmado pelo STJ.
8. No mérito, o TJ reconheceu como verdadeiro o fato narrado
pelo autor, de que o imóvel estava desocupado à época da cobrança,
porquanto residia em outro Estado. Indevida, portanto, a cobrança pela
tarifa por estimativa, cabendo apenas a tarifa de manutenção.
9. A recorrente afirma que a presunção de veracidade dos fatos,
em caso de revelia, é relativa, e não absoluta.
10. Não consta, entretanto, que o Tribunal de origem tenha
tomado a presunção como absoluta, pois apreciou as provas dos
autos ao consignar que o autor residia em Pernambuco no período da
cobrança.
Infere-se que a Corte local não vislumbrou motivos para afastar
a presunção quanto à veracidade dos fatos narrados na inicial, o que
afasta esse argumento recursal.
11. Ademais, a recorrente em momento algum infirma esse fato
(ausência do morador), o que demonstra a insubsistência do pleito.
Documento eletrônico VDA49356311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:29:56
Código de Controle do Documento: c63a5517-e36c-4a59-8f3b-8d2a7ca2ea6e

12. Quanto à validade da cobrança por estimativa, todo o
argumento da Cedae pressupõe o afastamento da premissa fática, de
que o imóvel estava desocupado. Isso não pode ser revisto em
Recurso Especial, pois demandaria reexame fático-probatório, vedado
nos termos da Súmula 7/STJ.
13. Recurso Especial não provido.
(REsp n. 1.130.335/RJ, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/2/2010
4/3/2010

Por fim, não se sustenta a alegada negativa de prestação
jurisdiciona, inexistindo violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil.
O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia,
notadamente o fato de não ter constado no mandado a advertência relativa à
revelia e extrair-se da certidão exarada pelo oficial de justiça que realizou a
diligência positiva de citação da parte que ela contém informação expressa
no sentido de que foi exarada nota de ciente pela ora agravante quando da
citação, documento dotado dos atributos de exatidão e veracidade, tendo em
vista a fé pública do servidor, não padecendo o julgado de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade.

A respeito da questão apontada no recurso ora examinado, a PRIMEIRA
TURMA resolveu que, primeiro, não se poderia rever a conclusão a que chegou a
Corte de origem acerca da regularidade de sua citação, mediante oficial de justiça, no
curso da fase de cognição da ação por improbidade, deixando-se consignado na
decisão de primeiro grau que "a ré foi pessoalmente citada ou intimada em 04 (quatro)
oportunidades, ao longo de 02 (dois) anos, para ciência e comparecimento em juízo,
quedando-se inerte, mesma postura adotada nos processos administrativos que
apuraram os fatos ímprobos narrados na exordial, em que a ré tampouco compareceu e
(fl. 129).
/ou se manifestou"
Pontuou-se que o aresto na origem ressaltou não se ter suscitado a
falsidade da certidão apresentada pelo oficial de justiça, que certificara ter sido o
mandado assinado pela citanda, limitando-se a levantar insinuações de que não
haveria assinatura no documento.
Por outro lado, registrou-se que sequer houve a aplicação, no curso da lide,
dos efeitos da revelia, tendo os julgadores examinado as alegações e provas acerca do
cometimento da improbidade e que a citação foi realizada no mesmo endereço agora
indicado pela recorrente na qualificação do Agravo de Instrumento (Rua Soldado João
da Silva, 70, Taquara, Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ).
Ao contrário do alegado pela parte recorrente, a decisão embargada não
padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar
o que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e
fundamentada, tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos
e jurídicos relevantes e inerentes à questão instaurada.
Documento eletrônico VDA49356311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:29:56
Código de Controle do Documento: c63a5517-e36c-4a59-8f3b-8d2a7ca2ea6e

A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de mero
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral
.
e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.574.004/SE, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, sem
8/3/2021
11/3/2021
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC
/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022 do
CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito
de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.777.777/MS, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, sem
9/11/2021
10/12/2021
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas
error in judicando
ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA49356311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:29:56
Código de Controle do Documento: c63a5517-e36c-4a59-8f3b-8d2a7ca2ea6e

É o voto.
Documento eletrônico VDA49356311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:29:56
Código de Controle do Documento: c63a5517-e36c-4a59-8f3b-8d2a7ca2ea6e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.119.616 / RJ
Número Registro: 2024/0019676-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50049319420224020000 50303244920194025101
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROSELI DE SEDA CHALREO
ADVOGADOS
: CARLOS ANDRÉ RIBAS DE MELLO - RJ095357
ANDRÉ GUIMARÃES DE CASTRO - RJ173957
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: UNIÃO
RECORRIDO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ROSELI DE SEDA CHALREO
ADVOGADOS
: CARLOS ANDRÉ RIBAS DE MELLO - RJ095357
ANDRÉ GUIMARÃES DE CASTRO - RJ173957
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : UNIÃO
EMBARGADO : FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
Documento eletrônico VDA50097247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:28:20
Código de Controle do Documento: 638693ef-219f-4e88-ae25-72ef171287b7

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/08/2025
01/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:28:20
Código de Controle do Documento: 638693ef-219f-4e88-ae25-72ef171287b7